Tribunal: TJES
Processo: 0006231-25.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006231-25.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DE CASSIA FERRAZ MARTINS DUARTE e outros

APELADO: MARCELO HENRIQUES LEMOS e outros (5)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração com alegação de omissão. 2. Não há omissão quando o órgão julgador se manifesta sobre todos os pontos necessários à solução da lide que lhe fora submetida pelas partes. 3. Conforme entendimento do c. STJ, não “podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi” (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS). 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006231-25.2016.8.08.0021

EMBARGANTES: RITA DE CÁSSIA FERRAZ MARTINS DUARTE e SPLENDOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADOS: MARCELO HENRIQUES LEMOS, ESPÓLIO DE ALTAMIRO ALVES PEREIRA, FRANCISCA VILMA DE ALMEIDA PEREIRA, JONAS DE ALMEIDA PEREIRA, NEUSA DE ALMEIDA PEREIRA e NILZA DE ALMEIDA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se do Relatório que Splendor Empreendimentos Imobiliários Ltda e Rita de Cássia Ferraz Martins Duarte opuseram Embargos de Declaração em face do Acórdão constante no id 6515015, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 561 do CPC, aplicável à ação de interdito proibitório por força do art. 568 do mesmo Diploma Legal, incumbe ao autor provar (I) a sua posse, (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, (III) a data da turbação ou do esbulho e (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. Caso concreto em que o autor não conseguiu comprovar sua posse sobre o bem, ao passo que da prova testemunhal foi possível extrair que o réu se comportava como se dono fosse, exercendo efetiva posse sobre a área. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Id 6369107).

Nas razões de seu recurso (id 6800551) os ora Embargantes aduzem que há omissão no Acórdão recorrido, uma vez que não teria sido abordada por este egrégio Órgão Julgador “
importante circunstância probatória produzida durante a instrução
” (página 02).

Segundo sustenta o Embargante:

“(...) a prova oral produzida pelos embargantes, especificamente no que diz respeito à testemunha Amynthas Amaral Gonçalves, foi preciso ao afirmar que ‘o espaço utilizado para estacionamento da boate era o que corresponde a uma praça atualmente, o depoente nunca estacionou no espaço referente ao terreno em questão neste processo’, e ainda, derradeiramente, que ‘não presenciou ninguém estacionando no terreno em questão’.

Contudo, tais alegações não foram consideradas quando pronunciada a sentença, tampouco quando da apreciação da Apelação por esta C. Câmara, omissão que revela prejuízo à conclusão deste Juízo e, em última análise, à parte embargante, oportunidade em que eventual discussão perante os Tribunais superiores enseja o prequestionamento das provas produzidas pelas partes na origem.”

Nada obstante,
data maxima venia
, as relevantes alegações dos Embargantes, a irresignação recursal nada tem de intento de corrigir omissão, mas, sim, manifesto propósito de rever a conclusão do julgado a partir de suas - Embargantes - interpretações sobre as provas dos autos.

Ocorre que a pretensão de rediscussão do julgado não dá azo ao provimento dos Embargos de Declaração, como já definiu o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em vários julgados, a exemplo do seguinte precedente:

(...). De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023, DJe de 5/2/2024). (Sem grifo no original).

Insta salientar que no julgado recorrido houve expressa manifestação sobre todos os pontos necessários à resolução da lide submetida a este egrégio Tribunal de Justiça, inclusive com referência a outro processo que também envolvia as partes e que a conclusão foi idêntica, isto é, comprovação da posse pelo senhor Altamiro, daí, pois, o não provimento do apelo interposto pelos ora Embargantes.

Assim, como não há vícios no julgado, impõe-se negar provimento aos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.